Tribunal: TJSP
Processo: 1017501-03.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia fixa, com acesso à Internet – Ação de indenização por danos morais – Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Recurso da ré - Manutenção do julgado – Cabimento - Autor que mesmo em dia com o pagamento das faturas de cobrança, teve os serviços suspensos em três oportunidades consecutivas e por

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia fixa, com acesso à Internet – Ação de indenização por danos morais – Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Recurso da ré - Manutenção do julgado – Cabimento - Autor que mesmo em dia com o pagamento das faturas de cobrança, teve os serviços suspensos em três oportunidades consecutivas e por vários dias, sem nenhum aviso prévio ou explicação por parte da ré – Reclamações administrativas não atendidas - Situação que o obrigou a se valer do Juizado Especial Cível para obter tutela de urgência visando ao restabelecimento da linha – Autor que, por medida de cautela, ainda registrou Ata Notarial junto ao 1o Tabelião de Notas de Presidente Prudente, a comprovar que o tabelião executou 11 (onze) ligações telefônicas para a linha em comento, que permanecia fora do ar – Flagrante falha na prestação dos serviços – Danos morais evidenciados – Indenização devida – Valor arbitrado de maneira justa e módica – Inteligência do art. 3o, da Lei no 9.472/97, e do art. 6o, III e IV, do CDC.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017501-03.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante TELEFONICA BRASIL S/A, é apelado VINÍCIUS DE SOUZA
VERGO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.886
Apelação no 1017501-03.2016.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Juízo de origem: 4a Vara Cível Central
Apelante: Telefônica Brasil S/A
Apelado: Vinícius de Souza Vergo
Classificação: Prestação de serviços - Indenizatória
EMENTA: Prestação de serviços – Telefonia fixa, com
acesso à Internet – Ação de indenização por danos
morais – Demanda de consumidor, pessoa natural, em
face de concessionária de serviço público - Sentença de
procedência – Recurso da ré - Manutenção do julgado
– Cabimento - Autor que mesmo em dia com o
pagamento das faturas de cobrança, teve os serviços
suspensos em três oportunidades consecutivas e por
vários dias, sem nenhum aviso prévio ou explicação
por parte da ré – Reclamações administrativas não
atendidas - Situação que o obrigou a se valer do
Juizado Especial Cível para obter tutela de urgência
visando ao restabelecimento da linha – Autor que, por
medida de cautela, ainda registrou Ata Notarial junto
ao 1o Tabelião de Notas de Presidente Prudente, a
comprovar que o tabelião executou 11 (onze) ligações
telefônicas para a linha em comento, que permanecia
fora do ar – Flagrante falha na prestação dos serviços –
Danos morais evidenciados – Indenização devida –
Valor arbitrado de maneira justa e módica –
Inteligência do art. 3o, da Lei no 9.472/97, e do art. 6o,
III e IV, do CDC.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação de indenização por danos morais fundada em contrato de
prestação de serviços de telefonia fixa, com acesso à Internet,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
promovida por Vinícius de Souza Vergo em face de “Telefônica
Brasil S/A”, onde proferida sentença que julgou procedente a
pretensão deduzida para condenar a ré no pagamento da quantia
de R$ 8.000,00, corrigida monetariamente desde o ajuizamento e
acrescida de juros moratórios legais contados da citação, além
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.
Aduz a empresa ré que o julgado merece integral
reforma à argumentação, em síntese, de que ao contrário do
entendimento exarado pelo Juízo da causa, restou comprovada
durante a instrução a inexistência de falhas na prestação dos
serviços de telefonia, tanto que houve restituição de valores ao
autor, motivada pela constatação de intermitência no sinal.
Sustenta a alta qualidade de seus préstimos funcionais e que há
diversos fatores que refogem ao seu controle, ligados a caso
fortuito ou força maior. Afirma que não houve dano moral, pois
tudo não passou de mero aborrecimento e, por fim,
subsidiariamente roga pela mitigação do valor arbitrado a tal
título, assim como dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Após contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral
de Justiça ofertou parecer pelo improvimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento, com a
máxima vênia.
Resta incontroverso nos autos, até porque a
empresa ré quanto a isto não se rebela no bojo das razões
recursais, que o autor faz uso da linha de telefonia fixa na (18)
3906-4845, em cujo contrato também incluído acesso à Internet,
juntamente com sua família. Porém, sem nenhum aviso prévio
suspendeu indevidamente a disponibilidade dos serviços no dia
27.06.2016, somente restabelecido em 30.06.2016.
Queda certo, igualmente, que em 01.07.2017
houve nova interrupção de utilização dessa linha telefônica, a
qual foi retomada apenas em 04.07.2017, sendo que em
06.07.2017, finalmente, a ocorrência voltou a se repetir, agora
mediante surgimento de gravação automática com o seguinte
teor: “Atenção: este telefone está temporariamente fora de
serviço.”
Diante dessa anormal situação, aliada à falta de
melhores informações por parte da concessionária e, ainda,
considerando que tais serviços eram essenciais à plena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
convivência da família, necessário foi o ingresso com medida de
urgência perante o Juizado Especial Cível (processo no
1009186-83.2016.8.26.0482), ocasião em que deferida tutela
provisória para determinar o restabelecimento da linha no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, assim como abster de suspendê-la,
sob pena de multa diária, mas ainda assim houve
descumrprimento do prazo, já que a religação veio a ocorrer
somente em 27.07.2016, conforme documentação que instruiu a
inicial.
Mais, objetivando impedir que a concessionária ré
viesse a negar futuramente tais fatos, o autor serviu-se do 1o
Tabelião de Notas de Presidente Prudente para lavrar a Ata
Notarial que se vê às fls. 38/39, por meio da qual registrou-se,
com fé pública, que o tabelião executou nada menos que 11
(onze) ligações telefônicas para a residência do titular da linha,
todas acusando que estava fora de serviço, ou que permanecia
impossibilitada de receber esse tipo de chamada, no momento.
Sem necessidade de maiores comentários, apenas
cabe dizer que a concessionária é prestadora de serviços públicos
e essenciais de telefonia, responsável legal por sua
disponibilização e pelo bom atendimento dos usuários.
A Lei no 9.472/97, em seu art. 3o, garante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
usuário dos serviços de telecomunicações o direito de acesso,
com padrões de qualidade e regularidade adequados à sua
natureza, em qualquer ponto do território nacional, bem como à
reparação dos danos causados por sua violação, inclusive os
morais.
Isso sem falar no art. 6o, III e VI, do Código de
Defesa do Consumidor, que prevê o direito à informação clara
sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação
correta de qualidade e quantidade, sob pena de ter seus prejuízos
patrimoniais e morais reparados.
E a precariedade no desempenho da apelante é
flagrante
quando
se
constata
que
não
disponibiliza
adequadamente os serviços previamente avençados e pagos, bem
como deixa de conferir o devido atendimento ao consumidor,
quando solicitado.
De tudo, ao contrário do que defende, exsurge
evidente o prejuízo de ordem moral, ínsito aos fatos, vez que
notório o constrangimento e desgaste psicológicos por que passa
a pessoa que tem os serviços repetidamente interrompidos, sem
qualquer tipo de explicação, e é compelida a se servir do Poder
Judiciário a fim de ver restabelecido o status quo ante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
O valor indenizatório, de outro lado, se apresenta
justo, módico e consentâneo com o normalmente praticado por
esta Colenda Câmara, considerando-se, ainda, o grau do prejuízo
causado, as condições socioeconômicas das partes e, mormente,
o caráter preventivo da penalização.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, porquanto a honorária advocatícia da
sucumbência já foi fixada, de forma escorreita, no maior patamar
permitido pelo § 2o, desse mesmo artigo.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica